Tribunal: TJMT
Processo: 0000243-16.2017.8.11.0082
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO DO CARMO LADISLAU - CPF: 229.921.701-00 (APELADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, ratificou o parecer.

Apelação Criminal:

0000243-16.2017.8.11.0082 - PJE

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

Apelante(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado(s):

BENEDITO DO CARMO LADISLAU

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 60 DA LEI 9.605/1998). ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DA IMPRESCINDÍVEL PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAR A POTENCIALIDADE POLUIDORA DA ATIVIDADE. PRECEDENTES STJ. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA QUE REJEITOU A DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que rejeitou a denúncia por ele ofertada.

2. A denúncia atribui ao réu o exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, conduta típica prevista no art. 60, da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

3. A configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora. (AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/8/2020, DJe 13/8/2020)

Precedente
: AgRg no REsp n. 1.411.354/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 19/8/2014, DJe 26/8/2014.

4. Nesse sentido, a mera irregularidade administrativa do empreendimento (ausência da licença ambiental) não tem o condão de fazer presumir a existência de atividade poluente, mormente quando isso não tenha sido demonstrado no caso concreto.

5. Desse modo, não havendo nos autos qualquer laudo pericial ou documento equivalente (art. 77, §1º, da Lei n. 9.099/95), que ateste o perigo de dano ambiental concreto, é de se reconhecer, portanto, que não há nos autos, provas robustas da materialidade do crime imputado ao réu (art. 60, da Lei n. 9.605/98) e, por conseguinte, justa causa para o exercício da ação penal.

6. Sentença que rejeitou a denúncia mantida.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023